Tribunal: STF
Processo: RE 1320021
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão Segunda Turma Recursal Fazendária do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 4, p. 2): 



    “EMENTA: GRATIFICAÇÕES“COMPL SIMAS RISCO” (100%) e ‘GR SIST AS SOCIAL’ (220 %). PRETENSÃO AO RESTABELECIMENTO E PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SUPRIMIDAS. TEORIA DA CAUSA MADURA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO .” 



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos para sanar erro material. (eDOC 7)



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição da República, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 37, caput e X; e 61, §1º, II, “a” e “c”, da Constituição Federal, bem como à súmula vinculante n° 37. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, que “(...) analiticamente, o art. 37, X da Constituição Federal restou por violado no momento em que a Corte a quo estabeleceu incremento remuneratório à recorrida via sentença judicial, o que contraria a lógica de que tal evento deve depender de lei específica para tanto. ” (eDOC 9, p. 7). 



    A 3ª Vice-Presidência do TJ/RJ inadmitiu o recurso por entender que “o reconhecimento do restabelecimento do valor global das gratificações e o pagamento das diferenças com base na Lei Municipal nº 3.343/01 esbarra no exame dos fatos e provas e da legislação infraconstitucional local e por importar, então, quando muito, em ofensa reflexa à Constituição Federa”.  (eDOC 14, p. 1)



    O processo veio a esta Corte por distribuição em 28.4.2020 e, em 5.5.2020, o ministro Presidente, Dias Toffoli, despachou determinando a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no artigo 1.030 do Código de Processo Civil, em face do Tema 41 (RE 563965) da sistemática da repercussão geral (eDOC 21 e eDOC 22)



    Recebidos os autos na origem, a Turma de origem houve por bem manter incólume o acórdão vergastado. (eDOC 24, pp. 5/10)



    A Terceira Vice-Presidência admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 24, pp. 11/13)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do reexame necessário, assim asseverou: (eDOC 4, pp. 4/6)



    “ O caso dos autos versa sobre a Gratificação do Sistema Municipal de Assistência Social (SIMAS), criada, juntamente com a instituição do próprio Sistema Assistencial do Município, pela Lei Municipal nº 3.343/2001. 



    A autora, ora recorrente, insurge-se contra ato do réu que teria unificado as gratificações a que faria jus e as transformado em uma única rubrica, denominada ‘GR SIST AS SOCIAL L3343/01’. 



    É certo que não pode o Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, tampouco atuar como legislador positivo, em respeito ao Princípio da Separação dos Poderes, previsto no art. 2º da CRFB/88.



     Contudo, é perfeitamente cabível sua intervenção quando verificada a prática de qualquer ilegalidade, adotando, assim, as medidas judiciais pertinentes para saná-la. 



    No caso concreto, ao dispor sobre a matéria, o artigo 5º, da Lei Municipal nº 3.343/01, em seus parágrafos 1º e 3º, fez previsão de duas gratificações distintas, com percentuais diferenciados: 



    (1) a título de inclusão no sistema municipal de assistência social;



    (2) por risco/periculosidade. A primeira delas – de inclusão no sistema municipal de assistência social – com percentual de 220% e a segunda – de risco/periculosidade – com percentual de 100%.



    (...) 



    Os contracheques trazidos pela autora comprovam o recebimento das duas gratificações (§§ 1º e 3º do artigo 5º), inicialmente em rubricas distintas.



    Posteriormente, houve a unificação das rubricas no contracheque da autora, em setembro de 2017, conforme se depreende do contracheque acostado às fls. 33.



     E, por um simples cálculo aritmético, verifica-se que o Município REDUZIU O VALOR GLOBAL das gratificações. Quando pagas separadamente, antes de setembro de 2017. 



    A referida Lei nº 3.343/01 encontra-se em vigor, inexistindo nos autos provas da licitude da diminuição do valor pago à parte autora. 



    Apesar das alegações quanto ao questionamento/orientação do Tribunal de Contas, os réus não apresentaram quaisquer provas de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito reclamado nos autos (CPC, art. 373, II).



     Outrossim, há que se ressaltar que o artigo 6º da Lei 3.343/01 determina a incorporação de tal gratificação aos vencimentos do servidor, após o recebimento por mais de cinco anos ininterruptos ou dez anos interruptos, sendo certo que a parte autora foi admitida em 1992: 



    ‘Art. 6º. A Gratificação do Sistema Municipal de Assistência Social será incorporável aos proventos de aposentadoria pelos funcionários que a perceberem pelo período contínuo de cinco anos, imediatamente anteriores à passagem à inatividade, ou por dez anos interpolados’. 



    Diante de todas as circunstâncias, entendo, pois, inconstitucional e ilícita a redução do valor das gratificações pagas à parte autora, por violar o artigo 5º, §§ 1º e 3º da Lei 3.343/01 e o artigo 37, XV da Constituição Federal.”



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação local aplicável à espécie (Lei Municipal n° 3.343/01), de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista as vedações contidas nas Súmulas 279 e 280 do STF. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Servidor público municipal. Gratificação. Incorporação. Preenchimento dos requisitos legais. Discussão. Legislação local. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” 
(AI 836.653-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 1º.08.2014) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. LEI Nº 3.659/1995. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279, 280, 282, 284 e 356/STF. Não foi indicado em qual das alíneas do art. 102, III, da Constituição Federal o seu recurso extraordinário busca fundamento. O dispositivo constitucional tido por violado em nada se relaciona com a questão debatida. Nessas condições, é de se aplicar a Súmula 284/STF. Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Ademais, a resolução da controvérsia demandaria a analise da legislação local e o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279, 280, 282 e 356/STF. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(ARE 809.099-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.09.2014) 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a” e “b”, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente